Tribunal: STF
Processo: HC 79983
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO
SIMPLES. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE. APLICAÇÃO DA L. 9.099/95.
Pelo princípio da ultratividade, aos fatos ocorridos
anteriormente à vigência da L. 9.839/99, são aplicáveis os
institutos da L. 9.099/95.
Habeas deferido.